Tribunal: STF
Processo: RE 403495
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. IPTU. Município de Porto Alegre. Progressividade. Omissão quanto à aplicação da alíquota conforme a redação original da Lei Complementar municipal nº 7/73. Multa por litigância de má-fé. Exclusão. Parcial procedência. Precedentes.



    1. Aplica-se ao caso concreto a alíquota mínima de IPTU prevista na Lei Complementar municipal nº 7/73, com a redação vigente à época do fato gerador da obrigação (LC nº 212/89).



    2. Exclusão da multa por litigância de má-fé.



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.